Tribunal: TJSP
Processo: 1007508-41.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência em parte do pedido. Insurgência do requerente. Pretensão de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Ausência de dor, vexame e humilhação, necessários à configuração do dano moral. Inexistência de protesto indevido ou inscrição desabonadora

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência em parte do pedido. Insurgência do requerente. Pretensão de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Ausência de dor, vexame e humilhação, necessários à configuração do dano moral. Inexistência de protesto indevido ou inscrição desabonadora em nome do apelante. Descrição dos fatos, da forma como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes da singela contrariedade ou de aborrecimento, algo absolutamente incapaz de permitir o reconhecimento de mal maior que pudesse macular o espírito humano, mesmo daquele mais sensível. Decisão preservada.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383807
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007508-41.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
ALFREDO RODRIGUES DUARTE, é apelado ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007508-41.2019.8.26.0704 -Voto no 09362
Apelação no: 1007508-41.2019.8.26.0704
Apelante: Carlos Alfredo Rodrigues Duarte
Apelada: Enel Distribuição São Paulo S/A
Autos em primeiro grau no: 1007508-41.2019.8.26.0704
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo
1a Vara Cível do Foro Regional do Butantã da Comarca da Capital
VOTO No. 09362
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de procedência em parte do pedido. Insurgência do
requerente. Pretensão de condenação da requerida ao pagamento
de indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Ausência de
dor, vexame e humilhação, necessários à configuração do dano
moral.
Inexistência
de
protesto
indevido
ou
inscrição
desabonadora em nome do apelante. Descrição dos fatos, da forma
como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que
pudesse ultrapassar os lindes da singela contrariedade ou de
aborrecimento, algo absolutamente incapaz de permitir o
reconhecimento de mal maior que pudesse macular o espírito
humano, mesmo daquele mais sensível. Decisão preservada.
Recurso desprovido.
1. Recebo o recurso no duplo efeito, deixando de intimar a
parte contrária para a oferta de contrarrazões, eis que já trazidas aos autos.
2. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Carlos Alfredo Rodrigues
Duarte em face de Enel Distribuição São Paulo S/A, cujo pedido foi julgado procedente
em parte para declarar a inexigibilidade de débito (fls. 177/181).
Inconformado, apela o autor pretendendo a reforma da
decisão primeva (fls. 184/189).
Recurso respondido (fls. 193/197).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007508-41.2019.8.26.0704 -Voto no 09362
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
recorrida.
Passo ao voto.
Alega o autor que, por razões que desconhece, lhe foi
cobrado R$ 822,27 na fatura de março de 2019. Conta que seu consumo médio de energia
elétrica oscila entre R$ 80,00 e R$ 120,00, imputando à falha na prestação de serviços da
requerida o valor exigido em março de 2019. Requer, assim, a declaração de
inexigibilidade de débito e a condenação da demandada em indenização por danos morais.
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
procedência em parte do pleito exordial, segundo descrito alhures, contra o que se insurgiu
o demandante arguindo que comprovada a falha na prestação de serviços da requerida, bem
como os danos por ele suportados
ligações para resolução da questão
administrativamente, e-mail para ANEEL, reclamação perante o PROCON e ameaça de
corte no fornecimento de energia elétrica , de rigor a condenação da demandada em
indenização por danos morais.
Pois bem. No caso vertente, como o nome do requerente não
foi inscrito no rol dos maus pagadores, o que ensejaria danos morais in re ipsa, competia a
ele comprovar os prejuízos suportados, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Todavia, forçoso reconhecer que a descrição dos fatos, da
forma como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar
os lindes da singela contrariedade ou de aborrecimento, algo absolutamente incapaz de
permitir o reconhecimento de mal maior que pudesse macular o espírito humano, mesmo
daquele mais sensível.
A pretensão do apelante, nesse passo, revela-se mais fruto da
cupidez humana e do desejo de obtenção de vantagem indevida do que de efetivo abalo
moral.
Aliás, como já decidido pelo MM. Juízo a quo, “Em relação
ao pedido de fixação dos danos morais, não há que se falar, uma vez que não há nada que
evidencie abalo moral ao autor, trata-se apenas de mero aborrecimento momentâneo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007508-41.2019.8.26.0704 -Voto no 09362
tendo em vista que a ré não deixou de fornecer energia a residência do autor. Assim
sendo, o inconveniente sofrido pelo autor não atentou contra sua personalidade moral.A
dor indenizável é aquela que afeta sobremaneira a vítima, que atinge sua esfera legítima
de afeição, que agride seus valores, que a humilha, expõe, fere, causando danos, na maior
parte das vezes, irreparáveis, o que não se verifica no caso dos autos” (fls. 180).
Conforme lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de
Responsabilidade Civil. 9a ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 87), “(...) só deve ser reputado
como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre
os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se entender, acaba-
remos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações
pelos mais triviais aborrecimentos”.
No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:
“Prestação
de
serviços.
Telefonia.
Declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Insurgência recursal da autora.
Pretensão à indenização por dano moral. Não configuração. Falta de
comprovação da inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao
crédito ou qualquer repercussão que tenha causado abalo à sua honra e
imagem. Não ocorrência de ofensa a direito de personalidade.
Indenização indevida. Pleito de majoração da verba honorária.
Inadmissibilidade no caso. Recurso desprovido. Não havendo prova de
indevida negativação do nome da autora em órgãos de proteção ao
crédito ou qualquer repercussão que tenha causado abalo à sua honra e
imagem, não se vislumbra hipótese de ofensa a direito de personalidade,
sendo indevida indenização a título de dano moral. Os honorários
advocatícios fixados pela sentença não comportam alteração, sendo
condizente com o trabalho desenvolvido, o tempo despendido, e a
simplicidade da demanda, remunerando o advogado com dignidade e
razoabilidade” (TJSP; Apelação Cível 1006241-61.2018.8.26.0577;
Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007508-41.2019.8.26.0704 -Voto no 09362
“Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
Alegação de portabilidade de plano. Ausência de mínimos indícios.
Débito legítimo. Não comprovação da inscrição do nome da autora em
órgão de proteção ao crédito. Ausência de danos morais. Sentença de
improcedência mantida. Honorários advocatícios majorados (art. 85,
§11o,
CPC).
Recurso
improvido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1026637-75.2016.8.26.0562; Relator (a): Nestor Duarte; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/08/2018; Data de Registro: 06/08/2018).
Assim, descabida seria a fixação de indenização, visto que
não houve afronta à moral do consumidor, mantendo-se a decisão profligada, por seus
próprios fundamentos.
Por derradeiro, majoro os honorários devidos ao patrono da
concessionária de energia elétrica para R$ 1.500,00, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC,
ressalvados os benefícios da justiça gratuita a que faz jus o requerente.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
Relator